Tribunal: TJDFT
Processo: 0720424-26.2018.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0720424-26.2018.8.07.0000 AUTOR: FELIPE LUIZ AZEVEDO CHAVES, ALDRIANO LUIZ AZEVEDO CHAVES, CELIA MARIA ALVES DE ANDRADE REU: CELIA MARIA ALVES DE ANDRADE, CONDOMINIO DO EDIFICIO AGUAS CLARAS I DESPACHO Diante da objeção ao julgamento virtual, à Secretaria para excluir o processo da 8a Sessão Ordinária Virtual - 2CCV (8 a 16/8/2022) e incluir em pauta presencial por videoconferência, art. 12, caput, da Portaria Conjunta no 52, de 08/05/20, deste TJDFT. Intimem-se. Brasília - DF, 8 de agosto de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora